Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719316-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA TEIXEIRA BARBOSA AGRAVADO: VIVIANE DE OLIVEIRA COSTA DE PADUA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiana Teixeira Barbosa contra decisão (ID 46856889) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Viviane de Oliveira Costa de Pádua (processo n. 0731223-57.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido formulado pela ré, ora agravante, de denunciação da lide à pessoa jurídica Viagens Marsans Corporativo S.A. - Massa Falida. Em suas razões recursais (ID 46856888), a agravante, sustenta, em suma, a admissibilidade da intervenção de terceiros pleiteada na origem. Diz que “apenas assumiu a responsabilidade pelo ativo e passivo de sua agência de viagens, extinta antes de tomar conhecimento da presente demanda”. Aduz que a pessoa jurídica Viagens Marsans Corporativo S.A. - Massa Falida deveria responder pelos fatos alegados na petição inicial, o que autorizaria a sua inclusão no feito de origem. Pontua que “comprovou documentalmente que ficou apenas com sua comissão( como intermediária), tendo repassado o valor recebido para a Massa Falida, daí a importância de seu ingresso no polo passivo”. Assevera que a agravada “afirma textualmente procurou a ora agravante, na qualidade intermediária para formalizar a contratação de compras de passagens áreas e pacote de turismo, que posteriormente tomou conhecimento da decretação falência da corretora de viagens responsável pela emissão de passagens e fechamento do pacote de turismo, empresa VIAGENS MARSANS CORPORATIVO S.A. - FALIDA, diante disso tentou ser habilitar perante a lista de credores, todavia, não obteve sucesso”. Sublinha que a “agravada ingressa com a presente ação judicial em face da agravante, na tentativa de reaver os valores, mesmo sendo sabedora da sua total inexistência na responsabilidade pela emissão e fechamento da tão sonhada viagem de turismo”. Defende que "a intervenção da Massa Falida é peça fundamental para esclarecer os fatos, considerando que a ora agravada somente teve conhecimento dos fatos ocorridos a partir da reclamação por parte da autora com a interposição da presente demanda”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja admitida a denunciação da lide pleiteada na origem. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, quanto ao primeiro requisito para concessão da medida liminar pleiteada, se observa, a princípio, que a relação jurídica de direito material existente na origem é de consumo, tendo em vista que as partes se amoldam aos conceitos legais previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Anote-se que, tratando-se de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide, na forma do 88 do CDC1. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. AÇÃO MOVIDA EM DESFAVOR DE CORRETORA/ADMINISTRADORA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. SEGURADORA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 88, DO CDC. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO AO ART. 101, INCISO I, DO CDC. 1. Nos processos originados de relações de consumo, não são cabíveis a denunciação da lide ou o chamamento ao processo, a teor do art. 88, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2. A previsão do art. 101, inciso I, do CDC, se relaciona com a hipótese em que exista seguro contratado para garantir responsabilidade do fornecedor, não se amoldando ao presente caso, em que a corretora e administradora de seguros é demandada pela segurada, questionamento o cancelamento do seguro por inadimplência que é controvertida. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1414005, 07212911420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que em ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização indeferiu a denunciação da lide, sob o fundamento de ser incabível em relações de consumo, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 2. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses de seu artigo 13, parágrafo único, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Os mencionados dispositivos expressamente vedam a denunciação aos "demais responsáveis", se referindo ao fabricante, produtor, importador, etc, ou seja, todos fornecedores participantes da cadeia de consumo. 3. O legislador proibiu o instituto da denunciação da lide nas relações de consumo para evitar que a intervenção de outros interessados no processo pudessem torná-lo mais moroso, retardando a tutela jurídica dos consumidores, bem como pelo fato de a relação entre o consumidor e o fornecedor ser baseada na responsabilidade objetiva e a relação que se instauraria pela denunciação da lide seria baseada na responsabilidade subjetiva. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1332035, 07524726720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além, destaque-se, quanto ao segundo requisito, que a regular tramitação do feito executivo de origem, isoladamente, não tem o condão de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco em risco ao resultado útil do processo, o que igualmente obsta a concessão da medida liminar pleiteada. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora